Tribunal: TJDFT
Processo: 0740102-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA PARCIAL NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PERNOITE PREVISTA. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em ação ajuizada por passageiro menor de idade, representado por seu genitor, em face de companhia aérea. Alegou-se atraso superior a duas horas em voo internacional, resultando na perda de conexão e alteração de itinerário, com pernoite previamente prevista em cidade intermediária, mas com assistência prestada de forma tardia. Pleiteou-se indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença rejeitou os pedidos. O recurso busca a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo em razão do atraso do voo e da assistência prestada ao passageiro; (ii) estabelecer se o dano moral alegado está caracterizado e justifica a reparação pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme previsto no art. 14 do CDC e no art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, salvo excludente legal.
4. A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, e não exime a companhia aérea de sua responsabilidade por atrasos e conexões perdidas.
5. Embora o pernoite estivesse inicialmente previsto no itinerário original, a alteração das conexões impôs ao passageiro menor de idade um cenário de desconforto adicional.
6. A Resolução ANAC no 400/2016 impõe ao transportador o dever de fornecer assistência material adequada conforme o tempo de espera, sendo exigido, no caso de atrasos superiores a duas horas, o fornecimento de alimentação, e, em caso de pernoite, hospedagem e traslado.
7. O dano moral, embora não presumido, demonstrado caracterizado, pois os transtornos enfrentados ultrapassaram os meros dissabores do cotidiano, afetando direito da personalidade do passageiro.
8. A indenização deve ser arbitrada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada, no caso concreto, a fixação do valor em R$ 3.000,00, em atenção à natureza e extensão do dano comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por falhas na prestação do serviço.
2. A alteração do itinerário configura falha parcial no serviço, ainda que a pernoite estivesse inicialmente prevista.
3. A reparação por danos morais depende da demonstração de lesão relevante aos direitos da personalidade, sendo cabível quando os transtornos ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CBA, art. 256, § 1o, II, e art. 251-A; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 20 a 28.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1873194, 0723148-24.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 29.05.2024; TJDFT, Acórdão 1864100, 0740877-63.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 15.05.2024; TJDFT, Acórdão 1980209, 0731277-81.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 19.03.2025.